Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725904-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PCS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, PCS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA D E S P A C H O Ausência de preparo - Determinação de recolhimento em dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do Recurso de Apelação Adesivo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator